Tribunal: TJDFT
Processo: 0706933-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0706933-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE AGRAVADO: CALEB DE CARVALHO HOLANDA CAVALCANTE D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, a agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, que deferiu a tutela de urgência para determinar à empresa requerida que promova a internação da parte autora em leito de UTI, bem como realize os tratamentos e exames e utilizem os materiais e medicamentos necessários, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária à razão de R$ 10.000,00 (dez mil reais), que incidirá até o cumprimento da decisão judicial, nos termos do art. 537, § 4o, do CPC. A recorrente defende a inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor por ser uma entidade de autogestão. Informa que o agravado possui um histórico de cancelamento e retorno ao plano, sendo que no seu reingresso houve a incidência de carência. Pontua que nos casos que o beneficiário estiver em cumprimento de carência é garantido o atendimento em casos de urgência e emergência em ambiente hospitalar, após decorridas vinte e quatro (24) horas da adesão ao plano, limitada até as primeiras doze (12) horas do atendimento, não garantindo, portanto, cobertura para internação. Alega que a negativa de cobertura observou as leis e o contrato firmado entre as partes, não havendo que se falar em ato ilícito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância e, por conseguinte, indeferir o pedido de atencipação de tutela pretendido pela parte agravada. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Inicialmente, quanto à aplicação da Lei no 8.078/90 à hipótese em comento, cumpre ressaltar que, conforme Enunciado de Súmula no 608, do STJ, o CDC não é aplicável aos contratos de plano de saúde de autogestão. In casu, tratando-se de plano de saúde que não opera em regime de mercado e não tem objetivo de lucro, não se mostra possível aplicar a legislação consumerista. Confira-se: “Súmula 608 - STJ: Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”. Não obstante a não aplicação da legislação consumerista aos contratos de plano de saúde de autogestão, consigna-se que existem princípios como o da boa-fé, equidade, cooperação e função social do contrato, previstos no Código Civil, que, quando conjugados com outros, como o direito à vida, saúde e dignidade humana, de arcabouço constitucional, dirigem ou direcionam a interpretação e execução dos contratos, principalmente aqueles com forte viés social, como é o caso da prestação de serviço médico-hospitalar. Na hipótese, o agravado, idoso de oitenta e seis (86) anos, beneficiário do plano de saúde oferecido pela agravante, passou mal e foi levado ao hospital para realização de exames, tendo sido diagnosticado com hematoma intracraniano, com risco de coma e morte, razão pela qual foi solicitada internação em leito de UTI. Contudo, tal solicitação foi negada pela operadora de saúde, ao argumento de que o plano encontrava com carência. Com relação ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, pode-se presumir que, caso mantida a decisão agravada, a recorrente terá que fornecer caro tratamento de saúde, o que é passível de lhe gerar prejuízos financeiros. No entanto, quanto ao outro requisito, qual seja, a relevância da argumentação recursal, a tese jurídica expendida pela recorrente parece não se revestir de plausibilidade. O relatório médico, da lavra do Dr. Danilo Marques Nogueira, CRM-DF 8909, atesta a necessidade de internação de emergência do paciente, devido ao quadro potencialmente grave (ID no 115428948 dos autos de origem). Assim sendo, pelo menos nesse momento de cognição sumária, o motivo da negativa de cobertura, qual seja, de que o plano encontrava com carência, não é suficiente para afastar a responsabilidade do plano, tendo em vista a indicação do médico de que se tratava de internação emergencial. O art. 35-C, Lei no 9.656/98, determina que a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como os que impliquem risco de morte ou lesões irreparáveis, é obrigatória. Confira-se: "Art. 35-C. É obrigatória a cobertura do atendimento nos casos: I - de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente". Essa é a orientação jurisprudencial desta egrégia Corte de Justiça, como se extrai do precedente abaixo: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. INTERNAÇÃO. COVID-19. CARÊNCIA. RECUSA INDEVIDA. 1. É ilegítima a recusa de internação no prazo de carência contratual, quando a urgência foi devidamente justificada pelo médico assistente, em virtude do risco de agravamento da enfermidade e de óbito do paciente, nos termos do art. 35-C da Lei no 9.656/1998. 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1378477, 07140542620218070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/10/2021, publicado no PJe: 20/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pretendido. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se o agravado para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 16 de março de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator